Tribunal: STF
Processo: HC 55759
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-09
Data de publicação: 1977-12-09

Ementa:
1. LEI N. 4.611/65, ART. 1., CAPUT. INSTAURANDO-SE AÇÃO PENAL, NO
CASO DESTA NORMA, POR MEIO DE DENUNCIA, COMO PREVE A JURISPRUDÊNCIA
DO STF, O RECEBIMENTO DE TAL PECA NÃO INTERROMPE O TRANSCURSO DO
PRAZO PRESCRIBENTE, QUAL SUCEDE NOUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE A
PREVISTA NO PARAGRAFO 1. DA CITADA REGRA, AS QUAIS DEVA APLICAR-SE O
ART. 117, I, DO CÓDIGO PENAL.
2. PRECEDENTES DO STF.
3. RESSALVA DA OPINIAO CONTRARIA DE UM DOS MINISTROS.
4. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS DEFERIDA PELA PRIMEIRA TURMA DA CORTE.